Tribunal: STF
Processo: Rcl 75250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Kahache Empreendimentos e Participações Ltda. e outros, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001341-18.2018.5.02.0039), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Min. CÁRMEN LÚCIA; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante, Nelson Antunes Cardoso moveu Reclamação Trabalhista em face das Reclamadas, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício de 01/04/2008 a 08/08/2018, na função de gerente administrativo e financeiro. 



    [...]



    As Reclamadas, em suas defesas, demonstraram a inexistência de vínculo de emprego, sustentando que o Reclamante sempre atuou como consultor financeiro, empresário experiente com plena capacidade de discernimento para escolher livremente a forma de contratação. Sustentaram, ainda, que a empresa NAC CONSULTORIA prestava serviços para outras empresas, inclusive de sua titularidade. 



    […]



    A sentença de primeira instância reconheceu o vínculo empregatício de 01/01/2010 a 08/08/2018, sob a fundamentação de estarem presentes os requisitos do art. 3º da CLT, decisum que respeitosamente se transcreve:



    […]



    A R. Decisão Reclamada não observou precedentes vinculantes deste E. STF, ao reconhecer declarar a fraude do contrato de prestação de serviços firmado entre o autor da Reclamatória trabalhista e a ora Reclamante, afrontando, assim, a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme a seguir será explorado. 



    Isso porque, no caso em tela houve celebração de contrato válido de prestação de serviços, sendo o demandado contratado como consultor autônomo por meio de sua empresa, NAC Consultoria, empresa devidamente inscrita sob o CNPJ/MF no 11.679.066/0001-76. Portanto, tem-se que as partes negociaram prestação de serviços autônomos administrativos e jurídicos sem qualquer vínculo empregatício. 



    […]



    Assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação da vontade das partes, ainda mais quando dotadas de inegável hiperssuficiência. 



    Além disso, foi decidido no julgamento da ADC 66/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, que permite a prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica, ainda que se dê em caráter personalíssimo e com atribuição de obrigações aos sócios da sociedade prestadora, justamente porque a Constituição assegurou a liberdade de organização da atividade econômica empresarial (liberdade de iniciativa), como se vê do seguinte trecho do acórdão: 



    […]



    Em outras palavras, o objeto da reclamatória cinge-se à regularidade da relação jurídica entre empresa contratante e empresa contratada para a prestação de serviços na atividade-fim, estando a condenação das reclamantes fundada na falsa premissa de que houve fraude na contratação, estando subordinado juridicamente à outra pessoa da empresa e recebendo “salário fixo”, desconsiderando-se, por completo, a existência de atividade livre e independente da ora beneficiária desta reclamatória.



    [...]



    Nesses moldes, há aderência estrita da temática com os julgados na ADPF 324, ADC 48, ADI 3991, ADI 5625, RE 958.252 (Tema 725), por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa assentada nos precedentes obrigatórios.”



    Ao final, requer que “seja recebida, processada e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma liminar, monocrática ou colegiada), com o deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no r. acórdão prolatado pela 15ª Turma do E. TRT da 2ª Região/SP, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 1001341-18.2018.5.02.0039, para que seja declarada a inexistência de vínculo de emprego entre as Reclamantes e o autor do processo principal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 31, fls. 298-301):



    “No relato prefacial o reclamante afirma que já prestava serviços às reclamadas desde 01.04.2008. Em 01.01.2010, alega que devido à pressão aplicada pelas reclamadas, o reclamante foi obrigado a constituir uma pessoa jurídica, pela qual a prestação de serviços permaneceria e os pagamentos seriam realizados mediante a emissão de notas fiscais. 



    O tema trazido à baila já é de amplo conhecimento desta Justiça Especializada, sendo denominado como "Pejotização". Não resta dúvida de, se confirmada, se tratar de uma fraude aos direitos trabalhistas, cabendo ao Magistrado declarar a fraude, com espeque no artigo 9º da CLT e, em contrapartida, a prolação de decisão de natureza declaratória, constitutiva e condenatória dos direitos trabalhistas provados na ação cognitiva, cumulada com a determinação de expedição de ofícios pertinentes. 



    […]



    No mesmo sentido foi o depoimento da segunda testemunha da ré, informando que: 



    "a depoente não trabalhou com o reclamante; que conheceu o autor; que a depoente fazia a folha de pagamento da reclamada; que o reclamante fazia consultoria na área financeira, o braço que apoiava o pessoal do departamento financeiro; que o reclamante acompanhava, através dos e-mails, a folha de pagamento; que não sabe dizer as outras atividades do autor; que o reclamante não contratou ninguém no período, já que as contratações eram feitas pelo departamento de recursos humanos; que os diretores da empresa também não contratavam empregados, porque isto era atividade do RH; que a depoente não trabalhava no mesmo andar que o reclamante; que via o reclamante raramente, cerca de 02/03 vezes no mês; que a depoente faz os descontos relativos a faltas; que o autor não entregava atestado, já que não era C.L.T.; que os pagamentos do autor não passavam pela depoente" 



    […]



    Em face dos depoimentos colhidos, verifico que não lograram as recorrentes comprovar que o autor laborava de forma autônoma. Ao contrário, o próprio preposto admitiu que o reclamante poderia sugerir demissões, compareceria quase todos os dias na empresa, usava o plano de saúde da empresa e exercia função essencial às reclamadas, eis que dirigia o setor financeiro das empresas rés. 



    As atividades do autor não eram desvinculadas da atividade empresarial e não foi comprovada autonomia na prestação de serviços. 



    Observo que o fato de o autor ter outras atividades não impede a formação do vínculo, pois a exclusividade não é requisito essencial da relação de emprego. Assim, pequenos serviços prestados às diminutas empresas do próprio autor, não impedem a formação do vínculo de emprego. 



    Neste contexto, correta a decisão recorrida que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. 



    Quando ao período trabalhado, não é possível reconhecer o vínculo de emprego no período de 01.04.2008 a 31.12.2009, pois ao depor o reclamante disse que a empresa HD, embora do grupo das reclamadas, não foi incluída no polo passivo. E mais, disse que naquele período não houve vínculo de emprego.” 



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou o contrato de consultoria financeira celebrado entre as Reclamantes e o ora beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1001341-18.2018.5.02.0039), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente